Tribunal: TJMT
Processo: 1008205-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008205-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exportação/Vedações, Astreintes ]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), L. R. CANTANHEDE - ME - CNPJ: 14.304.451/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE LICITAR USO DE ESPAÇO PÚBLICO EM TERMINAL RODOVIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COISA JULGADA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que indeferiu pedido de reavaliação da obrigação de promover procedimento licitatório para permissão de uso de espaços públicos no Terminal Rodoviário André Maggi e determinou a comprovação da instauração da licitação no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação superveniente de celebração de Termo de Acordo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso configura inovação recursal; (ii) estabelecer se a perspectiva de futura construção de novo terminal rodoviário afasta a exigibilidade da obrigação judicial transitada em julgado; e (iii) determinar se o prazo fixado e as astreintes impostas observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação fundada em Termo de Acordo celebrado no âmbito da Mesa Técnica no 05/2025 do TCE/MT não foi submetida ao Juízo de origem, caracterizando inovação recursal e indevida ampliação qualitativa da controvérsia, circunstância que impede seu conhecimento em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

4.

A obrigação de promover procedimento licitatório decorre de sentença transitada em julgado e não constitui faculdade administrativa, sendo inviável sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

5.

A alegação de futura construção de novo terminal rodoviário não afasta a exigibilidade da obrigação judicial, pois os documentos apresentados demonstram apenas projeto administrativo futuro, sem concretização efetiva capaz de justificar o descumprimento do dever constitucional de licitar.

6.

Enquanto o Terminal Rodoviário André Maggi permanecer em funcionamento, a utilização de seus espaços por particulares deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia mediante regular procedimento licitatório.

7.

Admitir que mera expectativa de desativação futura do terminal afaste obrigação judicial transitada em julgado compromete a autoridade da coisa julgada e perpetua situação irregular de uso de bem público sem licitação.

8.

A multa diária fixada em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC, especialmente diante da resistência prolongada do ente público ao cumprimento da decisão judicial.

9.

O prazo fixado para comprovação da instauração do procedimento licitatório não é abusivo, considerando o longo período transcorrido desde a formação do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação, em sede recursal, de fundamento não submetido ao juízo de origem configura inovação recursal e impede seu conhecimento pelo tribunal.

2.

A futura e incerta desativação de equipamento público não afasta obrigação judicial transitada em julgado que impõe a realização de procedimento licitatório para uso de bem público.

3.

A imposição de astreintes contra ente público é legítima quando necessária à efetividade do cumprimento de obrigação judicial, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A coisa julgada impede a rediscussão da exigibilidade da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006259-37.2014.8.11.0002, promovido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu pedido de reavaliação da obrigação imposta no título executivo e determinou a comprovação da instauração de procedimento licitatório no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz que a decisão agravada foi proferida na fase de cumprimento de sentença de ação civil pública que determinou a realização de procedimento licitatório para concessão de uso de espaço público localizado no Terminal Rodoviário André Maggi, após o trânsito em julgado da sentença.

Assevera que, na fase executiva, informou ter instaurado, em 2018, a Concorrência Pública no 012/2018, posteriormente revogada por razões administrativas e estratégicas, bem como em virtude de liminar concedida em mandado de segurança impetrado por licitante, além de ter promovido a reintegração na posse do espaço anteriormente ocupado por particular.

Afirma que a atual Administração Municipal iniciou tratativas com o Estado de Mato Grosso para construção de novo terminal rodoviário, com formalização de doação de área destinada a essa finalidade, circunstância que poderá implicar futura desativação do atual terminal.

Argumenta que, diante desse novo contexto, requereu prazo para juntada de documentos técnicos relativos ao projeto do novo terminal e a reavaliação da necessidade de instauração de novo procedimento licitatório, sob a perspectiva da eficiência, economicidade e razoabilidade administrativa.

Destaca que sobreveio fato superveniente consistente na formalização de Termo de Acordo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Mesa Técnica 05/2025 – Processo no 2006345-7/2025), envolvendo o Município de Várzea Grande, União Transportes e o TCE/MT, com vistas à reestruturação do serviço de transporte coletivo urbano, incluindo a realização de nova concessão pública que abrangeria a administração e utilização dos espaços da futura rodoviária.

Sustenta que o referido acordo estabeleceu a necessidade de realização de estudos técnicos, econômicos, jurídicos e de engenharia para a nova licitação do serviço de transporte coletivo urbano, o que, segundo afirma, tornaria antieconômica e ineficiente a deflagração de certame específico para o espaço objeto da execução.

Alega que a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de adequação do modo de cumprimento da obrigação diante de fatos supervenientes devidamente demonstrados, bem como à aferição da proporcionalidade do prazo fixado e do valor das astreintes.

Aponta que o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação da publicação de edital revela-se exíguo diante da complexidade das etapas preparatórias previstas na Lei no 14.133/2021.

Ressalta que a multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 pode gerar impacto significativo ao erário, sustentando a necessidade de observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Defende que a imposição de licitação pontual para espaço no atual terminal rodoviário, diante do novo planejamento administrativo, configuraria perda superveniente de interesse na execução específica da obrigação ou, subsidiariamente, justificaria a dilação do prazo e a redução do valor das astreintes.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, a fim de reconhecer a alteração do contexto fático-administrativo e suspender a exigibilidade da obrigação até a conclusão dos estudos relacionados à reestruturação do sistema de transporte coletivo municipal; subsidiariamente, postula a dilação do prazo fixado para cumprimento da obrigação e a redução do valor da multa diária arbitrada.

Deferido
o pedido de efeito suspensivo (ID 349374356).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que a pretensão recursal configura inovação recursal e supressão de instância, uma vez que parte dos fundamentos apresentados não foi submetida ao juízo de origem. No mérito, afirma que o projeto de novo terminal rodoviário constitui mera expectativa futura, incapaz de afastar a exigibilidade da obrigação judicial transitada em julgado, destacando que a permanência da utilização do espaço público sem prévio procedimento licitatório afronta os princípios da administração pública, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, ao fundamento de que o Município de Várzea Grande vem postergando o cumprimento da ordem judicial há mais de dez anos, utilizando-se de alegações relacionadas à futura construção de novo terminal rodoviário para afastar a obrigação de realizar o procedimento licitatório. Ressaltou que o acordo firmado no âmbito do Tribunal de Contas possui validade questionável, diante da ausência de participação dos órgãos de fiscalização, bem como que a eventual redução ou exclusão das astreintes reforçaria a resistência injustificada do ente municipal ao cumprimento da decisão judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006259-37.2014.8.11.0002, promovido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu pedido de reavaliação da obrigação imposta no título executivo e determinou a comprovação da instauração de procedimento licitatório no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

I – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede recursal, o agravante passou a sustentar fato superveniente consistente na formalização de Termo de Acordo celebrado no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, decorrente da Mesa Técnica no 05/2025 – Processo no 2006345-7/2025, envolvendo o Município de Várzea Grande, a empresa União Transportes e o TCE/MT, voltado à reestruturação do sistema de transporte coletivo urbano, incluindo futura concessão pública abrangendo a administração e utilização dos espaços da futura rodoviária.

Todavia, referido fundamento não foi submetido à apreciação do Juízo de origem, que analisou apenas a alegação genérica de existência de estudos e tratativas para construção de novo terminal rodoviário e eventual desativação futura do Terminal Rodoviário André Maggi.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em contrarrazões, houve inequívoca ampliação qualitativa da controvérsia recursal, mediante introdução de fundamento novo voltado à própria inexigibilidade da obrigação executiva, matéria não apreciada pelo magistrado singular.

Assim, o exame originário da tese por esta instância configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Desse modo, ACOLHO a preliminar de inovação recursal, para NÃO CONHECER do recurso quanto ao argumento fundado no alegado Termo de Acordo firmado no âmbito do TCE/MT (Mesa Técnica no 05/2025 – Processo no 2006345-7/2025).

II – MÉRITO

No mais, o recurso não comporta provimento.

Conforme se extrai dos autos, o cumprimento de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgada procedente para determinar, dentre outras obrigações, que o Município de Várzea Grande, aqui agravante, promovesse procedimento licitatório destinado à permissão de uso do espaço público localizado no Terminal Rodoviário André Maggi.

Referida sentença transitou em julgado em 26/1/2018, constituindo título executivo judicial acobertado pela autoridade da coisa julgada material.

A decisão agravada, de forma acertada, consignou que a obrigação de realizar o procedimento licitatório não constitui mera faculdade administrativa, mas comando judicial definitivo e obrigatório, insuscetível de rediscussão na fase executiva.

A alegação de futura construção de novo terminal rodoviário não afasta a exigibilidade da obrigação judicial.

Isso porque, conforme bem destacado pelo Juízo singular, os documentos apresentados pelo ente municipal apenas demonstram projeto administrativo futuro, dependente de múltiplos fatores orçamentários, administrativos e temporais, sem qualquer concretização efetiva capaz de infirmar a necessidade atual de observância do dever constitucional de licitar.

Enquanto o Terminal Rodoviário André Maggi permanecer em funcionamento, a utilização de seus espaços por particulares deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia, mediante regular procedimento licitatório, exatamente como determinado no título executivo judicial.

Não procede, portanto, a alegação de que o cumprimento da obrigação configuraria afronta aos princípios da eficiência e economicidade.

Ao contrário, admitir que mera perspectiva futura de desativação do terminal seja suficiente para afastar obrigação judicial transitada em julgado implicaria esvaziamento da autoridade da coisa julgada e perpetuação de situação irregular de utilização de bem público sem prévio certame.

A propósito, como bem pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça, o Município vem, há mais de uma década, utilizando sucessivos expedientes para postergar o cumprimento da obrigação, valendo-se de argumentos prospectivos e hipotéticos para justificar a não realização da licitação.

Também não merece acolhimento a insurgência quanto ao prazo fixado e ao valor das astreintes.

A multa diária de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com a natureza da obrigação, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 537 do CPC, especialmente diante da longa resistência do ente público ao cumprimento da decisão judicial.

Nesse contexto, eventual redução ou afastamento das astreintes acabaria por estimular o descumprimento da ordem judicial e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

Do mesmo modo, o prazo fixado pelo magistrado singular não se revela abusivo, sobretudo considerando que a obrigação foi estabelecida há vários anos e que o ente público já teve tempo mais do que suficiente para adotar as providências administrativas necessárias ao cumprimento do comando judicial.

Por fim, não há falar em flexibilização da coisa julgada na hipótese dos autos.

A pretensão deduzida pelo agravante não se limita à adequação operacional do cumprimento, mas busca, em verdade, afastar a própria exigibilidade da obrigação judicial, providência incompatível com a estabilidade das decisões transitadas em julgado e com a segurança jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026